Tribunal: TJMT
Processo: 1040581-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040581-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (RECORRENTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida
em Agravo Interno.

2. Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1040581-20.2024.8.11.0001

Agravante:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Agravado:
JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, em razão da cobrança de fatura fora da média e da suspensão indevida do fornecimento de água para: a) declarar a inexigibilidade da fatura do mês de agosto
/2023
; b) determinar a emissão de nova fatura em substituição
à
objeto da lide; c) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
,
no valor de R$ 6.000,00
, além

da
restituição do valor cobrado indevidamente
,
na forma dobrada.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual
foi julgado por meio de decisão monocrática,

reformando parcialmente a sentença
, tão somente para determinar que a restituição do valor cobrado indevidamente se dê na forma simples.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno e sustentou que a cobrança é devida
,

pois
na vistoria presencial no imóvel não foi encontrada nenhuma irregularidade. Diante disso, requereu a retratação da decisão monocrática
,
para dar provimento ao recurso interposto.
Na oportunidade,
afirmou que somente através de
perícia
poderia se constatar a ocorrência de vazamento interno
no imóvel
, bem como
pleiteou que o
valor da indenização por
dano moral seja afastado ou reduzido.

A parte reclama
nte
apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que a cobrança é devida
,

porquanto
na vistoria presencial no imóvel não foi encontrada nenhuma irregularidade. Reiterou a necessidade de
realização de
perícia e pleiteou que o dano moral seja afastado ou reduzido.

Todavia, em análise da decisão agravada e dos autos, verifica-se que restou comprovado, com base no histórico de consumo apresentado, que houve a cobrança muito acima da média.

No que
s
e refere ao pedido de prova pericial, este não deve prosperar
,

pois
é ônus da parte reclamada
,
que deveria ter produzido extrajudicialmente por órgão oficial.

Quanto à indenização por danos morais, esta é devida em razão da interrupção do fornecimento de água de forma i
legítima
, sendo
certo
que o
quantum
indenizatório

obedece aos
parâmetros dessa Turma
Recursal
.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Casohaja

suspeita de irregularidade

na

fatura de água, tanto o consumidor

quanto a concessionária

têm

direito de contestá-la, todavia, o ônus

probatório é da concessionária. No presente caso, a

cobrança de valores

acima da média, sem a apresentação de laudo

técnico evidenciando a regularidade no consumo, torna a fatura

indevida, caracterizando

a conduta

ilícita

da parte reclamada (N.U 1001159-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 19/08/2024, publi
cado no DJE 23/08/2024, N.U 1077351-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma

Recursal, Julgado

em 12/08/2024, publicado no DJE 15/08/2024, N.U 1009382-03.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma

Recursal, Julgado

em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024).
Vale ressaltar que

a

fatura

impugnada

(agosto de 2023) registrou

consumo de 26 m3
(ID 243865190
/PJe2), contudo, com base no histórico de consumo (ID 243865667/PJe2),

verifica-se que a média de consumo

dos últimos seis meses, apurada no período

fevereiro/2023 a julho/2023,

foi de 12 m3.
A propósito, a instância de origem bem observou que “a média dos valores cobrados anteriormente e posteriores a fatura objurgada são totalmente discrepantes”, val
endo salientar que “
o Autor buscou solucionar o impasse de forma administrativa junto à concessionária Reclamada, contudo,
esta
não trouxe aos autos nenhuma prova que justificasse o aumento abrupto da fatura ora discutida nos autos (...) não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor”.

Dessa forma,

constata-se que há

efetivamente cobrança de consumo

muito acima da média, hipótese que foi agravada ainda mais em razão da ausência de emissão de laudo técnico, ônus que incumbi
a à parte reclamada
(
art. 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES
).
Vale lembrar que o ônus probatório pertence ao fornecedor de serviços, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), pois a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.
Por fim, quanto à alegação da necessidade de perícia, verifica-se que não é necessária a produção da referida prova para apurar a existência de vício no medidor de água, is
to porque, como acima fundamentado, este ônus era da parte reclamada e deveria ser elucidado extrajudicialmente, por meio de laudo técnico produzido por ela.
Em vista disso, mostra-se correta a conclusão de que “resta evidente a falha na prestação de serviço da concessionária Requerida, na medida em que não comprovou a legalidade da fatura debatida que justifique a discrepância de valores com a média de consumo do consumidor”, e deve ser mantida em seus termos.
(...)
Dano moral
in
re

ipsa
.

A
suspensão

indevida no fornecimento de serviço

essencial

como

água e energia

elétrica

em

residências

gera

dano moral in
re

ipsa
(N.U , TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024; N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024; e N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023).
Quantum
indenizatório do dano moral.

O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,

satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013).

Tendo como base esses critérios, especialmente

a cobrança

indevida e suspenção no fornecimento de água, a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00 é razoável e suficiente para a compensação do dano moral e não

merece

reparo.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais

(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma

Recursal

Única,
Julgado

em 08/05/2023, publicado no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma

Recursal

Única, Julgado

em 23/02/2021, publicado no DJE 25/02/2021) (...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025